Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-33.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatório - Pedido fundamento no encerramento de conta corrente de pessoa física - Correntista que tinha o direito de saber a razão da quebra de contrato referente à conta, considerando que se tratava de conta para crédito de salário que havia sido invadida por terceiros fraudadores - Defeito na prestação do serviço caracterizado - Restabelecimento da conta

Ementa:

Ação de obrigação de fazer c/c indenizatório - Pedido fundamento no encerramento de conta corrente de pessoa física - Correntista que tinha o direito de saber a razão da quebra de contrato referente à conta, considerando que se tratava de conta para crédito de salário que havia sido invadida por terceiros fraudadores - Defeito na prestação do serviço caracterizado - Restabelecimento da conta corrente determinado - Ato ilícito que gera direito à reparação - Dano moral configurado - Precedentes - Recurso provido